Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002796-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVANTE), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JOSE SIDNEI MACHADO - CPF: 285.418.559-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO JUÍZO “A QUO” POR AUSÊNCIA
DE
quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 e incisos do cpc) – DECISÃO MANTIDA – MATÉRIA DO RECURSO NÃO ANALISADA PELO JUIZO “A QUO” – análise por instÂncia superior – não permitida por consubstanciar em supressão de instancia – recurso DESprovido.

O requerimento de expedição de mandado de constatação para verificar as benfeitorias e animais presentes no imóvel não foi sequer analisado pelo juízo “a quo”, ou seja, não houve indeferimento; se a intenção do Agravante era a análise do pedido de constatação quanto a existência de benfeitorias e animais, deveria ter peticionado nos autos, requerendo a análise do seu pedido e não a oposição de embargos de declaração.

Ademais, a análise do pedido do Agravante em sede de recurso, qual seja, a expedição de mandado de contatação acerca das benfeitorias e animais, geraria supressão de instancia, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATILANIO DA SILVA e ROSILENE MOURA LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1002846-06.2019.8.11.0040 – Reintegração de Posse

- proposta

em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN E OUTRO - não conheceu os embargos de declaração opostos.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que no id.n.o 85894057 – autos de origem a parte agravada requereu ao juízo “a quo” determinação de verificação de invasão da terra.

Que o juízo deferiu o referido requerimento, conforme id.n.o

91401426-autos de origem.

Assim, que opuseram embargos de declaração para sanar omissão quanto ao pedido efetuado e, também, verificar o pedido formulado na petição inicial, os quais descrevem (id.n.o 1580011656-pág.4 e 5).

Que na petição id.n. 69965289-autos de origem foi requerido averiguação através de constatação ou não dos objetos e animais relatados na peça inicial.

Destaca: “Como o Magistrado “a quo” atendeu o pedido do Agravado, porque não atender também o pedido do Agravante de verificar in loco do pedido formulado na petição inicial.”

Alega que, com base no art. 8o do CPC o Magistrado deve atender na “aplicação do ordenamento jurídico os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”, assim, que se faz necessário a concessão de liminar no seu efeito ativo para que se proceda ambas averiguações, tanto do pedido do agravado como do agravante, ou seja, integralizar o Mandado de Constatação, constatação do animais e objetos firmados na petição inicial do agravante.

Ainda, que conste no referido mandado, ida e hora que o Oficial de Justiça irá até a propriedade para cumprir a ordem judicial.

Discorre sobre o pedido de tutela recursal no seu efeito ativo.

Requer o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, bem como: [i] liminarmente, a

concessão do efeito ativo, nos molde acima citados e relatado; [ii] a intimação dos agravados para, querendo, responder aos termos do presente recurso no prazo legal; [iii] a intimação do Ministério Público; [iv] ao final requer-se o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com base nos precedentes da corte.

A liminar foi indeferia (id.n.o 159797674).

Contrarrazões (id.n.o 162994220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATILANIO DA SILVA e ROSILENE MOURA LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1002846-06.2019.8.11.0040 – Reintegração de Posse - proposta em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN E OUTRO - não conheceu os embargos de declaração opostos.

Extrai-se dos autos de origem, que o Agravado na petição (id.n.o 85894057 – autos de origem) noticiou a invasão da fazenda Santa Rosa I, assim, diante a referia informação, o juízo determinou a expedição do mandado de constatação, conforme se verifica do despacho (id.n.o 91401426 autos de origem).

Na sequência, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, sustentando que a motivação dos referidos embargos era com base no princípio da celeridade processual.

Aduziram que na petição inicial relacionaram as inúmeras benfeitorias que realizaram no imóvel e, que na petição (id.n.o 69965289 – autos de origem), requereram através de constatação ou não dos objetos, animais relatados na peça preambular.

Requereram ao final da referida petição que fosse integralizado no despacho que determinou a constatação (id.n.o 91401426-autos de origem) dos objetos, animais acima relatados na peça preambular.

O juízo por sua vez, não conheceu do aclaratórios por entender inexistentes quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, vejamos:

“No caso em tela, inexistem
quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil
[1]
[1], especialmente em relação à alegação envolvendo o acolhimento do pedido do recorrido para a expedição do auto de constatação a ser elaborado nos autos, tampouco a necessidade de concessão do efeito modificativo aos aclaratórios, conforme pretendido pelos recorrentes, impondo, assim, o não conhecimento do presente recurso.

Ante o exposto, não verificada nenhuma das hipóteses e requisitos previstos no art. 1022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil de forma a autorizar a oposição de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios opostos no id.
91915615
.”

Diante citada decisão, foi interposto o presente recurso, onde o Agravante alega que requereu averiguação através de constatação ou não dos objetos e animais relatados na peça inaugural.

Para tanto, aduziu que, “se o Magistrado “a quo” atendeu o pedido do Agravado, porque não atender também o pedido do Agravante de verificar in loco do pedido formulado na petição inicial. ”

Pois bem.

Em que pese as alegações nas razões recursais, tenho que melhor sorte não socorre o Agravante.

Faz-se necessário consignar, que o pedido do Agravante não foi sequer analisado pelo juízo “a quo”, ou seja, não houve indeferimento; se a intenção do Agravante era a análise do pedido de constatação quanto a existência de benfeitorias e animais, deveria ter peticionado nos autos, requerendo a análise do seu pedido e não a oposição de embargos de declaração.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, posto que, a decisão que determinou expedição de mandado de constatação, se deu, como acima relatado, em razão de notícia de invasão da área e pedido de expedição mandado de constatação, que foi realizada por meio da petição (id.n.o 85894057 – autos de origem)

Ademais, a análise do pedido do Agravante em sede de recurso, qual seja, a expedição de mandado de contatação acerca das benfeitorias e animais, geraria supressão de instancia, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, posto que, conforme acima já ressaltado, tal requerimento não foi analisado pelo juízo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023